Tribunal: TJPA
Processo: 0809962-18.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809962-18.2021.8.14.0000

AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, ELIANA SOCORRO SANTOS VASCONCELOS, GLEDSON ANTONIO DO NASCIMENTO DINIZ, HELIANA DENISE DA SILVA SENA, MARIA LINDALVA BITTENCOURT JUCA, MARILENA CARMONA DOS SANTOS SILVA, ROSINEI RODRIGUES DA SILVA CASTRO, SALAZAR FONSECA JUNIOR

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno Em Ação Rescisória. Indeferimento Da Petição Inicial.
Acórdão Rescindendo Que Não Conheceu De Apelação Não Obsta Sua Impugnação Mediante Ação Rescisória. Art. 966, § 2º, Ii, Do Cpc/2015. Cabimento.
Alegação De Erro De Fato E Manifesta Violação Da Norma. Inocorrência. Ação Improcedente.

1-
Pretendem os Agravantes a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória a fim de rescindir o Acórdão que não conheceu da Apelação 0002332-07.2004.8.14.0301 por intempestividade.

2- Em relação ao cabimento da Ação Rescisória, o CPC/2015 inovou ao possibilitar a rescisão de decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, a teor do disposto no §2º do art. 966 do diploma processual. Rescisória cabível. Precedentes.

3-Os autores da ação rescisória, ora Agravantes, fundamentam sua pretensão nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

4-É certo que “
Para que se tenha o erro de fato como gerador de ação rescisória, é necessária a conjunção de três fatores: a) o erro ter sido causa eficiente do desvio que resultou em nulidade; b)
a demonstração do erro ser feita somente com peças que instruíram o processo
; c) não ter havido discussão em torno do fato sobre o qual incidiu o erro
" (STJ, REsp 197.921-DF).

5-Cumpre enfatizar a imposição de que o erro de fato seja aferível por meio de
provas constantes dos autos originais, o que não ocorre no presente caso,
pois, do exame dos autos cujo Acórdão se pretende rescindir (processo nº 0002332-07.2004.8.14.0301), não consta a certidão de suspensão dos prazos processuais na Vara de origem, a qual somente fora requerida pela parte após o trânsito em julgado do Acórdão rescindendo.

6-Em que pese a alegação dos Agravantes em sede da presente Rescisória, deve-se registrar que na ocasião da interposição da Apelação, não conhecida por intempestividade, não fora juntada a certidão de suspensão dos prazos processuais na Vara de origem, não atendendo à orientação firmada pelos Tribunais Superiores segundo a qual
referida certidão deve ser juntada na interposição do recurso
. Precedentes.

7- Desta forma, competia aos Agravantes a comprovação da suspensão dos prazos no âmbito da vara no ato da interposição do recurso de apelação, o que não ocorreu, não podendo tal fato ser imputado ao Relator do recurso, sobretudo quando a suspensão do prazo que alcançaria os Agravantes, não era no âmbito de todo Poder Judiciário Estadual, mas meramente no âmbito da vara em que tramitava a ação (Portaria nº2102/2018-GP de 24/05/2018 – Id
6348666 - Pág. 1
).

8-A seu turno, não se pode imputar ao Acórdão rescindendo a manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), uma vez que
“(...)
a violação da norma jurídica deve se dar de forma clara, direta e evidente. (...)”
(STJ - AR: 7087 DF 2021/0321328-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 03/11/2021)

9
-
Agravo Interno conhecido e parcialmente

provido
,
apenas para admitir o cabimento da Rescisória com fundamento no art. 966, §2º, II, do CPC, julgando-a improcedente diante da não configuração do erro de fato e da manifesta violação de norma jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do Voto da Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA interposto por ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO e outros em face da decisão monocrática de id. 7606536 que indeferiu a petição inicial da AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ a fim de rescindir o Acórdão que não conheceu da Apelação 0002332-07.2004.8.14.0301 por intempestividade.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Impende registrar que a Apelação inadmitida fora interposta contra sentença que julgou o feito sem resolução do mérito. Desta forma, não é possível realizar o enquadramento legal da pretensão autoral no art. 966, §2º, II do CPC, uma vez que o recurso inadmitido não impugna decisão de mérito, mas sim mera decisão terminativa, situação que enseja o indeferimento da petição inicial por ausência de condição da ação, ante a impossibilidade jurídica do pedido.

(...)

Ante o exposto, diante da inadmissibilidade da ação rescisória, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 485, I, do CPC/15.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter sido regularizada a relação processual, bem como, ante a ausência de resistência da pretensão.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública.

Em suas razões de agravo interno, ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO e outros alegam que o fato de o Acórdão rescindendo não conhecer de apelação não obsta sua impugnação mediante ação rescisória.

Sustentam que deve ser admitida ação rescisória contra o ato jurisdicional que reconhecer ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Apontam que o Código de Processo Civil de 2015 inovou em relação ao de 1973, ao permitir, no art. 966, § 2º, II, ação rescisória em face de ato judicial que, embora sem veicular apreciação do mérito, impeça a admissibilidade de recurso.

Requereram a reconsideração da decisão monocrática agravada e, subsidiariamente, apreciação do colegiado e consequente reforma da monocrática.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da AÇÃO RESCISÓRIA a fim de rescindir o Acórdão que não conheceu da Apelação 0002332-07.2004.8.14.0301 por intempestividade.

O Acórdão objeto da ação rescisória teve a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Recurso protocolizado após o prazo do recurso, não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.

2. Recurso não conhecido, de plano.

(PROCESSO N° 0002332-03.2004.8.14.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: NEIDE SARAH LIMA ROCHA e outros; APELADO: ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA).

É certo que a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser manejada nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei (artigo 966 do CPC/15), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

O CPC/2015 inovou ao possibilitar a rescisão de decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, a teor do disposto no §2º do art. 966 do diploma processual, senão vejamos:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 2º
Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade do recurso correspondente.

Em relação ao cabimento da Ação Rescisória no presente caso, considerando a disposição do inciso II, do §2º do art. 966, que admite a rescisória de decisão transitada em julgado ainda que não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente, pelo que merece prosseguimento a presente ação.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO NESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSO ELETRÔNICO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA AFRONTA À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. 1.
Nos termos do art. 966, § 2º, I e II, do CPC, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda, ou ainda a admissibilidade do recurso correspondente
. 2. No caso, a decisão rescindenda não conheceu do agravo em recurso especial. No entanto, o vício rescisório indicado na inicial diz respeito à suposta nulidade da intimação realizada nesta Corte Superior, a qual acarretou a formação do título judicial transitado em julgado, impedindo não apenas a interposição do recurso correspondente, assim como a nova propositura da demanda. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183 do CPC, quando o ente público deixa de realizar o necessário cadastramento do Sistema de Intimação Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.050 do CPC, sendo válida a intimação por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. Considerando-se que o Município deixou de realizar o necessário cadastramento para recebimento das intimações eletrônicas por esta Corte Superior, não houve a suscitada nulidade processual, devendo-se afastar a alegativa de manifesta afronta ao art. 183 do CPC. 5. Ação rescisória julgada improcedente.

(STJ - AR: 6503 CE 2019/0168390-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/02/2022 -grifei)

Assim, admitida a rescisória, com fundamento no inciso II, do §2º do art. 966, do CPC/2015, cumpre verificar a ocorrência de alguma das hipóteses de seu cabimento.

Os autores da ação rescisória, ora Agravantes, fundamentam sua pretensão nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

V - violar manifestamente norma jurídica;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

É certo que “
Para que se tenha o erro de fato como gerador de ação rescisória, é necessária a conjunção de três fatores: a) o erro ter sido causa eficiente do desvio que resultou em nulidade; b)
a demonstração do erro ser feita somente com peças que instruíram o processo
; c) não ter havido discussão em torno do fato sobre o qual incidiu o erro
" (STJ, REsp 197.921-DF). Ainda, neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I -
É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido,
aferível por meio das provas constantes dos autos originais
, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial
. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, MINISTRA REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022 – grifei)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - NÃO EXAME DO MÉRITO - ADMISSIBILIDADE - ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA. 1. Será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça admissibilidade do recurso correspondente (CPC, art. 966 § 2º, II). 2. "Para que se tenha o erro de fato como gerador de ação rescisória, é necessária a conjunção de três fatores: a) o erro ter sido causa eficiente do desvio que resultou em nulidade; b) a demonstração do erro ser feita somente com peças que instruíram o processo; c) não ter havido discussão em torno do fato sobre o qual incidiu o erro" (STJ, REsp 197.921-DF). 3. Havendo controvérsia instaurada sobre o fato e expressa manifestação judicial a seu respeito, o fundamento de ocorrência de erro de fato da decisão rescindenda esbarra na literalidade da regra insculpida no § 1º do art. 966 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AR: 09376502920178130000, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 27/03/2019, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2019 - grifei)

Cumpre enfatizar a imposição de que o erro de fato seja aferível por meio de
provas que já constem dos autos originais, o que não ocorre no presente caso,
pois, do exame dos autos cujo Acórdão se pretende rescindir (processo nº 0002332-07.2004.8.14.0301), não constava a certidão de suspensão dos prazos processuais na Vara de origem, a qual somente fora requerida pela parte após o trânsito em julgado do Acórdão rescindendo.

Em que pese a alegação dos Agravantes em sede da presente Rescisória, deve-se registrar que na ocasião da interposição da Apelação, não conhecida por intempestividade, não fora juntada a certidão de suspensão dos prazos processuais na Vara de origem, não atendendo à orientação firmada pelos Tribunais Superiores segundo a qual
referida certidão deve ser juntada na interposição do recurso
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA.
1. O CPC/2015 admite a propositura de ação rescisória para rescindir decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente, art. 966, § 2º, II, como na hipótese em exame, em que o objeto da demanda visa apenas a admissibilidade do recurso e superar a intempestividade reconhecida na decisão rescindenda. 2.
O julgado rescindendo externa a orientação consolidada neste Tribunal Superior, segundo a qual, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/2015, é imperiosa a demonstração de feriado local ou suspensão do prazo processual no Tribunal a quo por documento idôneo na data da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015
. 3. Por documento idôneo entende-se aquele dotado de fé pública, consistente na cópia de lei ou ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a juntada de notícia extraída da internet ou cópia do calendário editado pelo Tribunal a quo ( AgInt no AREsp 1674884/SP, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). 4. Caso em que o documento juntado no momento da interposição não serve para comprovar a suspensão do prazo recursal, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte. 5. Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 6835 RJ 2020/0235078-5, Data de Julgamento: 28/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. FERIADO DE CARNAVAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INIDÔNEA. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL PARA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso
. Entendimento da Corte Especial. 2. Na hipótese, o recurso especial foi interposto após o julgamento da Questão de Ordem, inviabilizando-se a excepcional comprovação posterior do feriado local de segunda-feira de carnaval. 3. Para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. Precedentes. 4 . Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 2132036 ES 2022/0149980-2, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023 - grifei)

É certo que é ônus processual da parte comprovar a ocorrência de feriados locais ou de suspensões do expediente forense ocorridas na origem. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE 1. O agravo em recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade .2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil .3.
A afirmação de que a tempestividade do recurso especial foi baseada no sistema PROJUDI não tem o condão de isentar a parte de seu ônus processual de comprovar a ocorrência de feriados locais ou de suspensões do expediente forense ocorridas na Corte de origem .Precedentes
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2395865 PR 2023/0207467-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024 - grifei)

Neste sentido também é a orientação dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO -
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE LOCAL - ÔNUS DA PARTE RECORRENTE NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
- NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
É ônus da parte recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a suspensão de expediente local, a influenciar no prazo recursal
. Ausente prova de suspensão e tendo a apelação sido interposta após o transcurso do prazo de 15 dias úteis, inviável é o seu conhecimento, em razão da intempestividade.

(TJ-MG - AGT: 10378120000666002 Lambari, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE RECURSO
. EXAME DOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR PELA DEVIDA INTIMAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA. PRAZO RECURSAL QUE TRANSCORREU IN ALBIS. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.003, § 5º DO CPC. INTIMAÇÃO OCORRIDA EM 13.06.2022 E INTERPOSIÇÃO DO APELO SOMENTE EM 18.07.2022.
EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL QUE DEVE SER COMPROVADA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO (ART. 1.033, § 6º DO CPC).
PRECEDENTES DO STJ. ÓBICE INTRANSPONÍVEL À ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00011711020198190070 202200186143, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 23/03/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023 - grifei)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO-CONHECIMENTO. O recurso deve ser interposto no prazo estabelecido em lei, conforme o art. 1.003, § 5º do CPC. No caso, o recurso foi interposto de forma intempestiva, o que é prejudicial ao exame do apelo. Ademais,
compete à parte apelante, no momento da interposição, comprovar as alegadas suspensões de prazo
. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido, por intempestivo. Prefacial acolhida. \nApelação não conhecida.

(TJ-RS - AC: 50057645320198210001 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 22/02/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022 - grifei)

Apelação. Prestação de serviços. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Recurso de apelação intempestivo. Recurso interposto sem a comprovação de ocorrência de suspensão de prazo ou feriado, recesso forense, ponto facultativo local ou indisponibilidade no sistema de peticionamento eletrônico, capaz de justificar eventual prorrogação do prazo para sua interposição, ônus que competia ao apelante nos termos do artigo 1.003, § 6º, do CPC
. Precedentes do STJ e desta Corte. Honorários majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AC: 10066589620198260506 SP 1006658-96.2019.8.26.0506, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/03/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021 - grifei)

Desta forma, competia aos Agravantes a comprovação da suspensão dos prazos no âmbito da vara no ato da interposição do recurso de apelação, o que não ocorreu, não podendo tal fato ser imputado ao Relator do recurso, sobretudo quando a suspensão do prazo, que alcançaria os Agravantes, não era no âmbito de todo o Poder Judiciário Estadual, mas meramente no âmbito da vara em que tramitava a ação (Portaria nº2102/2018-GP de 24/05/2018 – Id
6348666 - Pág. 1
).

A seu turno, não se pode imputar ao Acórdão rescindendo a manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), uma vez que
“(...)
a violação da norma jurídica deve se dar de forma clara, direta e evidente. (...)”
(STJ - AR: 7087 DF 2021/0321328-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 03/11/2021)

Ainda neste sentido, cumpre citar o seguinte precedente do STF,
in
verbis:

EMENTA Agravo regimental em ação rescisória.
Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica.
Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário
.
Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim
. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido. ( AR 2643 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018)

(STF - AgR AR: 2643 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065195-13.2018.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-103 28-05-2018 - grifei)

Assim, constata-se que as alegações dos Agravantes não ensejam a procedência da Ação Rescisória, no sentido de alcançar a pretensão de rescisão do julgado, diante da não configuração do erro de fato e da manifesta violação de norma jurídica.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno apenas para admitir o cabimento da Rescisória com fundamento no art. 966, §2º, II, do CPC, julgando-a improcedente diante da não configuração do erro de fato e da manifesta violação de norma jurídica.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

VOTO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA VISTORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (VISTORA):

Na 6ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, foi levado a julgamento o recurso de Agravo Interno interposto nestes autos, no qual a Excelentíssima Desembargadora Relatora, Dra. Maria Elvina Gemaque Taveira apresentou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, admitindo o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, §2º, II do CPC, porém, julgando-a improcedente, em razão da não configuração do erro de fato e da manifesta violação de norma jurídica.

Considerando as questões trazidas no voto da
Eminente Relatora e da sustentação oral, solicitei vista nos autos para análise da questão.

Incialmente, considerando o lapso temporal entre a data da sessão em que levado o voto, rememoro a controvérsia existente nos autos.

Trata-se de Ação Rescisória proposta por Antônio Carlos de Andrade Monteiro e Outros contra o Estado do Pará, visando desconstituir o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do processo nº 0002332-07.2004.8.14.0301, que julgou intempestivo o recurso de apelação interposto pelos autores.

Na origem, os autores, defensores públicos e advogados, ingressaram com ação ordinária declaratória cominatória em desfavor do Estado do Pará, buscando a concessão de direitos relacionados a gratificação de dedicação exclusiva.

A sentença proferida no processo referido, concluiu pela perda do objeto da ação, em razão do reconhecimento do direito dos autores. Vejamos:

Decido.

Verifica-se a perda do objeto da presente demanda uma vez que prestação judicial pretendia pelos autores da presente ação fora alcançada em sua totalidade sendo reconhecido o direito destes quanto a percepção da vantagem de dedicação exclusiva incorporando a gratificação no percentual de 100%.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, inciso VI, do CPC, proclamando a perda do objeto da ação.

Sem Custas. Sem honorários. Arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Desta sentença, houve interposição de Embargos de Declaração, os quais não providos, com interposição de Recurso de Apelação. O acórdão rescindendo, publicado no DJE em 04/09/2019, considerou a apelação intempestiva, por ter sido interposta apenas no dia 21/06/2018, quando, segundo a contagem, o prazo final teria expirado em 07/06/2018.

Os autores, por meio da petição inicial (ID 6348483), alegam que a decisão foi induzida a erro ao não considerar a Portaria nº 2102/2018-GP, a qual suspendeu os prazos processuais nas Varas de Fazenda Pública entre 28/05/2018 e 15/06/2018. Essa suspensão, segundo eles, prorrogaria o prazo recursal para o dia 26/06/2018, o que, de acordo com a certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial (UPJ) das Varas de Fazenda Pública (ID 26853716), tornaria a apelação tempestiva. Baseados nos artigos 966, V e VIII do CPC, os autores argumentam que o acórdão incorreu em erro de fato e violação de norma jurídica ao desconsiderar a suspensão de prazo.

A Relatora, Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, proferiu decisão monocrática (ID 7606536), indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, fundamentada no artigo 485, I, do CPC, ao entender que não estariam presentes os requisitos de admissibilidade para a rescisória, dado seu caráter excepcional e taxativo.

Segundo a relatora, embora o CPC/2015 ampliasse o cabimento da ação rescisória para abarcar decisões de mérito e certas decisões terminativas, a rescisória não se prestaria a substituir vias recursais comuns.

Contra essa decisão, os autores interpuseram Agravo Interno (ID 8073975), sustentando que o julgamento monocrático foi equivocado ao não apreciar a excepcionalidade do caso, reiterando a presença dos requisitos previstos para a rescisória, especialmente a tempestividade do recurso de apelação, conforme a suspensão de prazos comprovada pela portaria e pela certidão. Argumentaram que, caso houvesse análise criteriosa dos fatos e documentos, seria constatada a procedência do pedido para rescindir o acórdão e dar seguimento ao processo.

Em manifestação (ID 9226274), o Ministério Público do Estado do Pará, representado pelo Procurador Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno. Ressaltou que a rescisória, por seu caráter excepcional, não poderia ser usada como substitutivo de recurso comum, devendo respeitar o rol taxativo de hipóteses.

Destacou que a decisão recorrida observou a legislação e o regimento interno aplicáveis, reforçando a inadmissibilidade da ação, uma vez que os elementos trazidos pelos agravantes não demonstram, de forma cabal, violação de norma jurídica ou erro de fato capaz de justificar a rescisão do julgado.

É o relatório.

A Ação Rescisória, conforme o artigo 966 do CPC/2015, possui caráter excepcional, destinando-se exclusivamente a hipóteses taxativas que envolvem decisão de mérito, salvo as exceções dispostas no §2º do mesmo dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que o cabimento da Ação Rescisória se restringe a decisões com conteúdo decisório. Em situações em que a decisão é terminativa, como o não conhecimento de recurso, a rescisória não se aplica, salvo em casos excepcionais de obstrução da admissibilidade recursal.

Nesse sentido, cabe citar o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NÃO ADENTRA O MÉRITO DA CAUSA. TESE EM TORNO DO DISPOSITIVO VIOLADO NÃO EXAMINADA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II.
A ação rescisória tem por finalidade a desconstituição da coisa julgada material, ela somente será cabível quando ajuizada contra decisão que adentra o mérito da causa. Precedentes
.

III. A tese em torno do dispositivo tido por violado, fundamento da ação rescisória pelo art. 966, V, do Código de Processo Civil, não foi analisada pelo acórdão rescindendo, o que afasta o cabimento da presente ação rescisória no ponto. Precedentes.

IV.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a ação rescisória não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal. Precedentes
.

V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII. Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt na AR: 6779 MG 2020/0147176-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Em uma primeira análise, a decisão de id nº 7606536 mostrou-se acertada, porquanto incabível o ajuizamento de ação rescisória em face de decisão sem conteúdo decisório. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça criou precedente no sentido de se admitir o manuseio de processo rescisório, quando impossível a admissão de recurso correspondente.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA.

1.
O CPC/2015 admite a propositura de ação rescisória para rescindir decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente, art. 966, § 2º, II, como na hipótese em exame, em que o objeto da demanda visa apenas a admissibilidade do recurso e superar a intempestividade reconhecida na decisão rescindenda
.

2. O julgado rescindendo externa a orientação consolidada neste Tribunal Superior, segundo a qual, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/2015, é imperiosa a demonstração de feriado local ou suspensão do prazo processual no Tribunal a quo por documento idôneo na data da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.

3. Por documento idôneo entende-se aquele dotado de fé pública, consistente na cópia de lei ou ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a juntada de notícia extraída da internet ou cópia do calendário editado pelo Tribunal a quo (AgInt no AREsp 1674884/SP, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

4. Caso em que o documento juntado no momento da interposição não serve para comprovar a suspensão do prazo recursal, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte.

5. Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 6835 RJ 2020/0235078-5, Data de Julgamento: 28/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Sobre a jurisprudência acima transcrita, trago ao voto o fundamento adotado pelo Ministro Relator sobre a questão levada a julgamento. Vejamos:

I) Conhecimento da ação rescisória:

Inicialmente, quanto ao cabimento da ação rescisória visando rescindir decisão que não conhece de agravo em recurso especial, o art. 966, § 2o, II, do novo Código de Processo Civil prevê o seguinte:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: (...)

II - admissibilidade do recurso correspondente.

Ao tecer comentários acerca desse artigo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ("Novo Código de Processo Civil Comentado". 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2017) destacam o seguinte: 4. Decisão impeditiva. Além de decisões de mérito transitadas em julgado, também pode ser objeto de ação rescisória aquelas decisões que, nada obstante não enfrentem o mérito da causa, impeçam a sua posterior discussão ou a sua rediscussão de maneira definitiva (art. 966, §2º, CPC). A decisão que equivocadamente reconhece a existência de litispendência ou de coisa julgada, por exemplo, não constitui decisão de mérito, mas impede a sua discussão em processo posterior. Se determinado recurso é inadmitido, isto é, não conhecido, de forma equivocada, cabe ação rescisória para desconstituir a decisão que não o conheceu, posto que não se trate de decisão de mérito. Isso porque, nesse caso, o não conhecimento equivocado do recurso impede a rediscussão do mérito da causa - imaginando-se que o recurso inadmitido atacou decisão de mérito - ou mesmo a sua discussão - imaginando-se que o recurso inadmitido não atacou decisão de mérito. Em quaisquer desses casos, há decisão impeditiva, cujo óbice pode ser removido mediante a propositura de ação rescisória (negrito acrescido).

Nesses termos, deve ser conhecida a presente ação rescisória, contudo, no mérito, adianto que a pretensão rescisória não merece acolhimento.

Com efeito, baseado no precedente acima colacionado, o entendimento firmado é de que cabível a ação rescisória para desconstituir decisões de inadmissibilidade de recursos, os quais não admitidos por intempestividade, como no caso em questão, de modo que o voto da Relatora reflete a jurisprudência sobre a questão.

Em análise detida dos autos do acórdão que se pretende rescindir, observo que, da decisão que inadmitiu o recurso de apelação por intempestividade, caberia recursos de Agravo Interno ou Embargos de Declaração, ocasião em que se poderia demonstrar a interrupção ou suspensão dos prazos processuais recursais, já que na apelação, não há qualquer menção a esta interrupção, bem como não houve qualquer documento demonstrando a tempestividade do recurso.

Ao contrário, nas contrarrazões, foi suscitada a questão da intempestividade do recurso, não tendo os apelantes, naquela ocasião, tentando demonstrar que o recurso em questão tinha sido protocolado dentro do prazo recursal, em razão de portaria de suspensão dos prazos processuais.

A decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade foi analisada com base na ausência de comprovação prévia da suspensão do prazo processual, que teria sido ocasionada por portaria de suspensão de prazos na Vara de origem. No entanto, conforme jurisprudência dominante, caberia aos recorrentes a demonstração e comprovação do evento interruptivo ou suspensivo no momento da interposição do recurso. A falta de anexação dessa comprovação no ato da apelação implica em preclusão.

Esse entendimento encontra respaldo nos seguintes precedentes:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A ocorrência de suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem» em decorrência de ausência de expediente, feriados locais, entre outros, deve ser comprovada mediante documento idôneo no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição contida no § 6° do art. 1.003 do CPC de 2015. 2. Considerando que não houve a comprovação de suspensão dos prazos recursais quando da interposição do recurso especial, não há como afastar a sua intempestividade. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento.

(STJ - RCD no AREsp:1642881 RJ 2019/0380179-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SAN SEVERIN O, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO NÃO APRESENTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. O agravo em recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de expediente forense ou a suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem deve ser comprovada no ato da interposição do recurso, inclusive se a causa da suspensão decorrer da pandemia da COVID-19, não sendo possível a comprovação posterior" (Aglnt no AREsp n. 1.966.157/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022.). Agravo interno improvido.

(STJ - Aglnt no AREsp: 2193945 BA 2022/0268144-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. O exame de admissibilidade realizado pela Corte local não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 2. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3 do STJ). 3. A Corte Especial do STJ deu interpretação definitiva ao art. 1.003, § 6°, do CPC/2015, para asseverar que, "sob a vigência do CPC/2015, é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso" (REsp n. 1.813.684/SP, Relator para Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 2/10/2019, DJe 18/11/2019). 4. Conforme assentado nos julgamentos do REsp n. 1.813.684/SP e de sua Questão de Ordem, a Corte Especial explicitou que a possibilidade de comprovação do feriado local, no caso de recurso interposto até 18/11/2019, "é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, inclusive aos feriados locais" (QO no REsp n. 1.813.684/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/2/2020, DJe 28/2/2020). 5. Em consonância com o previsto no art. 1.003, § 6°, do CPC, a parte recorrente deverá comprovar o feriado local ou a suspensão do prazo na instância de origem no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu. 6. A ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do prazo no Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de documentação idônea (certidão específica do Tribunal de origem ou cópia do Diário Oficial - contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da lei que criou o feriado local). Não serve a tal propósito "print" (captura) de tela, imagem de página eletrônica extraída da "internet", mera menção no corpo da petição recursal ou apresentação de lista ou de calendário. Ademais, não se aplicam os feriados e as suspensões constantes em normas do Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Aglnt no AREsp: 1941411 RJ 2021/0223152-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

É pacífico o entendimento acerca da utilização de Ação Rescisória em casos excepcionais, porquanto se tratar de remédio processual destinado a rescindir uma decisão judicial transitada em julgado, apenas e tão somente quando presentes hipóteses específicas previstas no Código de

Processo Civil (CPC). Esse instituto encontra fundamento no artigo 966 do CPC/2015, que elenca os motivos que podem justificar a rescisão de uma decisão, assegurando a preservação da coisa julgada, mas permitindo, em casos restritos, que se revise uma decisão final para a manutenção da justiça e da ordem jurídica.

Na hipótese, as partes protocolaram recurso de apelação, sem demonstração de tempestividade do recurso e, após a decisão de não conhecimento do recurso, não utilizaram os meios processuais cabíveis para demonstrar a tempestividade e obter algum pronunciamento acerca das alegações articuladas na apelação, de modo que não merece acolhimento a pretensão deduzida, conforme os fundamentos trazidos no voto do Recurso de Agravo Interno. No caso, a questão da suspensão do prazo era matéria a ser discutida em sede recursal, sendo inapropriada sua reabertura por via rescisória.

Importante destacar que o deslinde de Ação Rescisória exige fundamentação sólida e inequívoca sobre a existência de erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica, o que não se vislumbra no caso em discussão, dado que a decisão rescindenda baseou-se em ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, sem ferir diretamente norma jurídica.

Em complemento, o CPC/2015, ao inovar com o §2° do art. 966, buscou garantir que decisões de mérito pudessem ser rescindidas quando impedissem a nova propositura da demanda ou admissibilidade do recurso correspondente.

A decisão rescindenda, ao considerar o recurso intempestivo, pautou-se na ausência de comprovação de fato interruptivo, o que não caracteriza violação de norma que permita a rescisão, conforme os precedentes já referidos acima.

Assim, a orientação jurisprudencial consolidada que a obrigação de comprovar a interrupção ou suspensão do prazo recursal compete exclusivamente aos recorrentes no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão. Tal entendimento é seguido pela jurisprudência dos tribunais superiores e aplicável ao caso, reforçando a inadequação da rescisória como via de revisão de decisão já transitada em julgado.

Portanto, à luz do exposto e acompanhando o voto da Relatora, entendo que a presente Ação Rescisória deve ser julgada improcedente, uma vez que inexiste erro de fato que permita a desconstituição do acórdão rescindendo, tampouco houve violação manifesta de norma jurídica. Ê essencial a observância ao instituto da coisa julgada, salvo nas hipóteses legalmente previstas e devidamente comprovadas.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto apresentado pela relatora.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Vistora

Belém, 26/02/2025